Tribunal: TJDFT
Processo: 0728814-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
DESPACHO Diante do alegado na inicial e do dispositivo da decisão do Desembargador Plantonista, ID 28829833, solicite-se informações prévias ao Juízo Impetrado. Tão logo prestadas, retornem os autos imediatamente conclusos para exame do pedido liminar. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado